Tribunal: TJPA
Processo: 0800764-10.2024.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2025-08-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800764-10.2024.8.14.0401

APELANTE: JACKSON RODRIGUES BARBOSA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº.

APELAÇÃO CRIMINAL

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO
:

0800764-10.2024.8.14.0401.

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL

COMARCA:

JUÍZO DA 10ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM/PA.

APELANTE:
JACKSON RODRIGUES BARBOSA.

ADVOGADO:
VLADIMIR A. DE C. L. E A. DAHAS KOENIG (DEFENSORIA PÚBLICA).

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ.

PROCURADOR DE JUSTIÇA
:

SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA.

RELATOR: Des. SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
.

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELA ESCALADA (ART. 155, § 4º, II, DO CÓDIGO PENAL). RECURSO DEFENSIVO. DOSIMETRIA. PEDIDO DE REFORMA DA PENA-BASE. ACOLHIMENTO. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME COM BASE EM FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA E HIPOTÉTICA. "GRANDE QUANTIDADE" DE FIOS NÃO MENSURADA. "POTENCIAL PREJUÍZO" NÃO COMPROVADO NOS AUTOS. PROVA TESTEMUNHAL QUE ATESTA A IMPOSSIBILIDADE DE AFERIR O DANO. OFENSA AO DEVER DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. JURISPRUDÊNCIA DO STJ E DO TJPA (SÚMULA 17). PENA-BASE REDUZIDA AO MÍNIMO LEGAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA 231/STJ NA SEGUNDA FASE. MANUTENÇÃO DO REGIME ABERTO E DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação interposto contra a r. sentença que condenou o réu pela prática do crime de furto qualificado por escalada (art. 155, § 4º, II, do CP). A defesa pleiteia, exclusivamente, a reforma da dosimetria da pena, para que a pena-base seja fixada no mínimo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia recursal cinge-se a verificar a idoneidade da fundamentação utilizada para exasperar a pena-base, especificamente no que tange à valoração negativa das "circunstâncias do crime", baseada na suposta "grande quantidade" de fios subtraídos e na "capacidade de gerar prejuízo" a terceiros.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Assiste razão à defesa, em dissonância com o parecer da Douta Procuradoria de Justiça. A exasperação da pena-base exige fundamentação concreta em elementos que extrapolem o tipo penal, o que não ocorreu no caso. A menção a uma "grande quantidade" de fios, sem qualquer laudo, avaliação ou mesmo estimativa nos autos, configura fundamentação genérica.

4. Mais grave, a valoração negativa baseou-se em uma consequência hipotética ("capaz de gerar prejuízo"), a qual foi diretamente refutada pela prova testemunhal produzida pela própria acusação, que confirmou a impossibilidade de aferir qualquer dano efetivo ao serviço de telefonia. A ausência de comprovação de um prejuízo real e significativo impede a majoração da pena por este motivo.

5. Impõe-se, assim, o afastamento da valoração negativa da única circunstância judicial desfavorável, com a recondução da pena-base ao mínimo legal. Na segunda fase, mantém-se o reconhecimento da atenuante da confissão, sem, contudo, reduzir a pena aquém do mínimo, nos termos da Súmula 231 do STJ.

6. Com o redimensionamento da pena, mantêm-se o regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, por estarem em conformidade com os arts. 33, § 2º, 'c', e 44 do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso conhecido e, no mérito, provido, para reformar a dosimetria da pena, fixando-a em definitivo em 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, mantendo-se o regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, a serem definidas pelo juízo da execução.

Dispositivos relevantes citados:
Código Penal, arts. 33, 44, 59, 68 e 155, §4º, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 231; AgRg no REsp n. 1.954.368/SC; TJPA, Súmula 17; Revisão Criminal nº 0818905-19.2024.8.14.0000.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 26
dias do mês de
agosto de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por
JACKSON RODRIGUES BARBOSA
, por meio da Defensoria Pública do Estado do Pará, irresignado com a sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 155, § 4º, inciso II, do Código Penal, à pena de
02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão
, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 11 (onze) dias-multa, substituindo a pena corporal por duas restritivas de direitos.

Consta da denúncia que, no dia 11 de janeiro de 2024, por volta das 03h, o apelante, mediante escalada, subtraiu vários metros de cabo de telefonia de um poste na via pública, sendo preso em flagrante por policiais militares que patrulhavam a área.

A denúncia foi recebida em 12/02/2024. Após regular instrução processual, sobreveio a sentença condenatória.

Em suas razões (ID 27300665), a defesa não se insurge contra a condenação, mas pleiteia a reforma da dosimetria para que a pena-base seja fixada no mínimo legal, argumentando que a valoração negativa das circunstâncias do crime carece de fundamentação concreta e idônea.

As contrarrazões do Ministério Público foram apresentadas (ID 27300668), pugnando pelo conhecimento e total improvimento do apelo, defendendo a manutenção da pena-base.

Nesta segunda instância, a Douta Procuradoria de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva, manifestou-se pelo conhecimento e, no mérito, pelo desprovimento do recurso (ID

28660098).

É o relatório. À revisão.

VOTO

1. DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço do RECURSO
.

2. DAS PRELIMINARES

Não foram arguidas preliminares, motivo pelo qual passo diretamente à análise do mérito.

3. DO MÉRITO RECURSAL – DA DOSIMETRIA DA PENA

A controvérsia recursal cinge-se, unicamente, à análise da primeira fase da dosimetria da pena, na qual a defesa busca o afastamento da valoração negativa das circunstâncias do crime, com a consequente fixação da pena-base no mínimo legal.

Neste ponto, a irresignação defensiva merece acolhimento.

3.1. Da Pena-Base

O juízo sentenciante fixou a pena-base em 02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão, valorando negativamente uma única vetorial do art. 59 do Código Penal, as
circunstâncias do crime
, sob a seguinte fundamentação:

“e) Circunstâncias: são desfavoráveis ao acusado, uma vez que há relatos de que uma grande quantidade de fios foi retirada do sistema elétrico, o que é capaz de gerar prejuízo todos os usuários do serviço na região;”

Com o devido respeito ao entendimento do magistrado de primeiro grau, tal fundamentação não se sustenta, por se basear em elementos genéricos e em consequências hipotéticas não comprovadas nos autos, em dissonância com a jurisprudência pacífica dos Tribunais Superiores.

A exasperação da pena-base exige motivação concreta, vinculada a elementos que efetivamente desbordem da normalidade do tipo penal. A mera menção a uma
"grande quantidade de fios"
, sem a existência de um laudo de avaliação, estimativa de valor ou mesmo uma medição que pudesse dimensionar o dano, constitui fundamentação vaga e subjetiva. Os próprios policiais, em seus depoimentos, embora tenham usado a expressão, admitiram não ter mensurado o material.

Mais contundente, contudo, é a constatação de que a sentença se amparou em uma consequência meramente potencial – "o que
é capaz de gerar
prejuízo" –, a qual foi diretamente infirmada pela prova testemunhal produzida em juízo. Conforme consta no próprio corpo da sentença, ao relatar o depoimento do policial militar FÁBIO REIS DE SOUZA, este afirmou que
"tentaram contato com a empresa, para aferir algum prejuízo ao fornecimento da região, mas não obtiveram sucesso"
.

Ora, se a única diligência realizada para apurar o prejuízo concreto resultou infrutífera, não pode o julgador presumi-lo em desfavor do réu. O Direito Penal não opera com presunções ou potencialidades, mas com fatos concretos e provados. A ausência de comprovação de que o serviço de telefonia foi efetivamente interrompido ou de que um número relevante de usuários foi prejudicado esvazia por completo a fundamentação utilizada.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme ao rechaçar a exasperação da pena-base com base em elementos genéricos ou inerentes ao tipo penal:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. [...] DOSIMETRIA DA PENA. DISCRICIONARIEDADE REGRADA DO JULGADOR. [...] 6. "Como é cediço, a dosimetria da pena insere-se em um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade.
Ademais, a exasperação da pena-base deve estar fundamentada em dados concretos extraídos da conduta imputada ao acusado, os quais devem desbordar dos elementos próprios do tipo penal.
" [...] 7. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no REsp n. 1.954.368/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 1/7/2025, DJEN de 4/7/2025.)

Este
Egrégio Tribunal de Justiça do Pará
, em total alinhamento, consolidou o mesmo entendimento na Súmula nº 17. O teor de referido enunciado sumular estabelece um dever de fundamentação vinculada aos fatos, determinando que a fixação da pena-base seja sempre motivada de forma concreta, idônea e individualizada. Com isso, a Súmula nº 17 proíbe que o julgador se utilize de referências a conceitos vagos, genéricos ou que já sejam inerentes ao próprio tipo penal para aumentar a pena. No presente caso, a decisão recorrida contraria diretamente esta diretriz ao se valer das expressões "grande quantidade" – um conceito vago e não mensurado – e "capaz de gerar prejuízo" – uma consequência genérica e hipotética – para justificar a exasperação, em clara ofensa ao dever de fundamentação concreta.

A aplicação de tal entendimento é recorrente nesta Corte:

Ementa: Direito Penal. revisão criminal. [...]
Exasperação indevida da pena-base. Fundamentação genérica. Violação ao princípio da individualização da pena.
[...] 5. Aplicação da
Súmula nº 17 do TJPA, segundo a qual "a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal"
. [...]

(TJPA – REVISÃO CRIMINAL – Nº 0818905-19.2024.8.14.0000 – Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA – Seção de Direito Penal – Julgado em 25/02/2025)

Dessa forma, por ausência de fundamentação concreta e idônea, impõe-se o afastamento da valoração negativa da vetorial "circunstâncias do crime", com a consequente recondução da pena-base ao seu patamar mínimo legal.

3.2. Do Redimensionamento da Pena

Passo, então, ao novo cálculo da pena:

·

Primeira Fase:
Afastada a única circunstância judicial negativa, fixo a pena-base no mínimo legal de
02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.

·

Segunda Fase:
Na fase intermediária, mantenho o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, 'd', do CP). Contudo, em observância ao enunciado da
Súmula 231 do STJ
, "a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal". Assim, a pena intermediária permanece em
02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.

·

Terceira Fase:
Inexistindo causas de aumento ou de diminuição a serem consideradas, torno a pena
definitiva em 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
, mantendo o valor do dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

3.3. Do Regime de Cumprimento e da Substituição da Pena

A pena definitiva, ora fixada em 02 (dois) anos de reclusão, aliada à primariedade do agente, autoriza a manutenção do
regime inicial aberto
para o cumprimento da pena, nos termos do art. 33, § 2º, 'c', do Código Penal.

Da mesma forma, preenchidos os requisitos do art. 44 do Código Penal, mantenho a
substituição da pena privativa de liberdade por 02 (duas) penas restritivas de direitos
, a serem definidas pelo Juízo da Execução Penal, conforme já determinado na sentença.

4. DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a r. sentença e redimensionar a pena do apelante
JACKSON RODRIGUES BARBOSA
, fixando-a em definitivo em
02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
, mantendo o regime inicial
aberto
e a
substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos
, nos termos da sentença vergastada.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura eletrônica.

Desembargador SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

Relator

Belém, 09/09/2025